Tribunal: STF
Processo: Rcl 73982
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de embargos de declaração opostos por Nelson Wilians Advogados para questionar decisão monocrática de minha autoria, a qual neguei seguimento à reclamação pela necessidade de revolvimento de reexame de fatos e provas, incabível na via eleita. 



    Em suas razões, a parte embargante aduz que:       



    “A respeitável decisão monocrática apresenta omissão, uma vez que, ao negar seguimento à reclamação, ponderou que “embora a parte reclamante tenha demonstrado ter firmado contrato de advogado associado, restou incontroverso que não foram observados os requisitos de validade do aludido contrato exigidos pelo Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB”, devendo, portanto, prevalecer o entendimento da Justiça do Trabalho, posto que necessário seria “o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”.   



    Alega que a decisão foi proferida “em desacordo com precedentes da Corte”, pois “o entendimento pacífico permanece sendo no sentido de que o contrato é constitucionalmente válido, havendo a cassação das decisões reclamadas e o consequente afastamento do vínculo de emprego entre advogado e escritório, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF, ADC nº 48/DF, ADI nº 5.625/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG”.    



    Requer, assim, que as omissões apontadas sejam sanadas, dando-se caráter infringente aos embargos. 



    É o relatório. Decido.    



    Os embargos não comportam acolhimento, porquanto veiculam pretensão de reforma da decisão embargada, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade no decisum, objeto que extrapola as hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 



    No caso vertente, ficou assentado que a autoridade reclamada, com base nas provas dos autos, anulou o contrato de sociedade entre as partes devido à ausência dos requisitos exigidos pelo Regulamento Geral do Estatuto de Advocacia e da OAB. 



    Inexiste, portanto, omissão, na medida em que a matéria foi decidida com base nos seguintes fundamentos:   



    “No caso, ao admitir a prestação de serviços, o réu atraiu o ônus de provar que tal relação jurídica não se desenvolveu sob a égide do Direito do Trabalho, ônus do qual não se desincumbiu a contento.  



    Há que se registrar que o contrato de associação da autora à ré não foi registrado junto à OAB, como previsto no parágrafo único do artigo 39 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e OAB, o que milita em favor da demandante.  



    Outrossim, merece registro o fato de que há investigações do Ministério Público do Trabalho em face dos grandes escritórios de advocacia para verificar se os advogados que prestam serviços em favor dos escritórios de advocacia estão fora da aplicação dás regras dos artigos 2º e 3º da CLT.  



    Ademais, a prova testemunhal produzida pela autora, CAMILA OLIVEIRA BORGES, confirma a existência de horário a cumprir com repreensão em caso de atraso e a subordinação jurídica à Coordenadora Liliane.  



    Ora, sócios não são subordinados a gerentes ou coordenadores, não têm obrigação de cumprir horários, nem recebem salários fixos, o que resta provado admitido na própria defesa.   



    (...)   



    Por tais razões, declaro a nulidade do contrato de ingresso na sociedade, por consequência, declaro o vínculo de emprego entre as partes no período compreendido entre 26 de janeiro de 2016 (início da vigência da relação jurídica entre as partes, conforme o contrato anulado) e 29 de junho de 2018, haja vista a projeção do aviso prévio.” (e-doc. 16, p. 67) (grifo nosso).



    Logo, alterar as conclusões da autoridade reclamada no sentido da invalidade do contrato de sociedade demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos trabalhistas, providência incompatível com a via reclamatória. 



    Verificou-se, in casu, o manejo desta ação como sucedâneo recursal, não ficando comprovada, ainda, a estrita aderência entre a discussão travada nos autos e o conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. 



    Ausentes, portanto, os pressupostos de embargabilidade, não há como acolher as razões recursais. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade dos embargos de declaração com intuito meramente infringente, porquanto incabível, nessa via, o reexame da matéria. Sobre o tema:    



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENDIDO REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.  1. Os embargos de declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Por conseguinte, trata-se de recurso inapropriado para a mera obtenção de efeitos infringentes, mediante a rediscussão de matéria já decidida. Precedentes: Rcl 14262-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber; HC 132.215-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia; AP 409-EI-AgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 124.487-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso.  2. In casu, o embargante pretende o mero reexame da matéria decidida no julgamento do Agravo Regimental, cujo acórdão assentou o descabimento da reclamação contra decisão de Turma ou membro desta Corte, na esteira da jurisprudência. 3. Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração” (Rcl nº 37.557/SP-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13/4/20). 



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da CF de 1988. Não caracterização. Não cabimento. 4. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl nº 35.814/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/11/20).   



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente